Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720542-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO MARQUES FIGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator